Tribunal: TJSP
Processo: 0000207-59.2017.8.26.0242
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto consumado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Decisão condenatória que se impõe - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Impossibilidade de absolvição – Penas readequadas – Ausência de laudo pericial – Desclassificação para a forma simples - Regime prisional fixado com critério – Impossibilidade de substituição da pena privativa de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto consumado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Decisão condenatória que se impõe - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Impossibilidade de absolvição – Penas readequadas – Ausência de laudo pericial – Desclassificação para a forma simples - Regime prisional fixado com critério – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000207-59.2017.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante
GESMARINO MARIANO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000207-59.2017.8.26.0242 - Voto no 24.151
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0000207-59.2017 Igarapava
Apelante: Gesmarino Mariano da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 24.151
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto consumado - Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Decisão
condenatória que se impõe - Prova robusta a admitir a
condenação do réu
Impossibilidade de absolvição
Penas
readequadas
Ausência de laudo pericial
Desclassificação
para a forma simples - Regime prisional fixado com critério
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 195/201, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar GESMARINO MARIANO DA
SILVA, devidamente qualificado nos autos do processo, como incurso
nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, ao
cumprimento de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no
regime inicial semiaberto, bem como pagamento de 11 (onze) dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
233/237), sua absolvição, sob o fundamento da insuficiência
probatória. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora
por falta de laudo pericial. Por fim, pugna pela redução da pena-base.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000207-59.2017.8.26.0242 - Voto no 24.151
3
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 243/247, vieram os autos
a esta Instância, tendo, a Douta Procuradoria Geral de Justiça,
opinado pelo seu não provimento (fls. 255/260).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, porque, nas
circunstâncias descritas na denúncia, no dia 10 de dezembro de 2016,
na residência localizada na Rua Minas Gerais, no 718, Jardim Beatriz,
na cidade e comarca de Igarapava/SP, mediante escalada e
rompimento de obstáculo, subtraiu para si 01 (uma) mochila, 01 (um)
rádio portátil, 02 (dois) maços de cigarros, 01 (um) notebook, 01 (um)
Playstation 2, 02 (duas) caixas de “OMO” e 03 (três) aparelhos
celulares, bens pertencentes à vítima J.A.S.S.B..
Segundo apurado, o denunciado se dirigiu à
residência da ofendida e, escalando o portão e rompendo a porta do
imóvel, nele ingressou. Ato contínuo, já em seu interior, subtraiu os
bens acima citados, saindo do local em sua posse, empreendendo
fuga, consumando o crime.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000207-59.2017.8.26.0242 - Voto no 24.151
4
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com pequena
alteração no tocante às penas aplicadas, afastando-se a qualificadora
da escalada, consoante será oportunamente demonstrado.
Os depoimentos prestados pela vítima e
testemunha, em Juízo, foram suficientes para atestar a prática do
crime de furto simples tentado, quanto a sua ocorrência e autoria.
Soma-se a isso o boletim de ocorrência (fls. 02/05), o relatório de
investigação (fls. 07/08), o auto de avaliação indireta (fls. 19/21) e o
relatório final (fls. 36/38), que demonstram a materialidade.
A vítima J.A.S.S.B. confirmou, em Juízo, que
foi vítima de um crime de furto. Disse que, no dia dos fatos, saiu para
levar seu filho à Ituverava/SP para prestar vestibular. Afirmou que
saíram depressa e que não trancou a porta nem o portão, apenas os
fechou. Disse que, quando retornaram, a porta estava arrombada,
sendo que o acusado arrancou o batente. Relatou que foram
subtraídos um notebook, um mouse, a mochila de seu filho, um rádio,
celulares, dois maços de cigarros, duas caixas de sabão em pó e um
videogame. Informou que não conseguiu recuperar os objetos
furtados. Declarou que a polícia obteve imagens das câmeras de
segurança dos vizinhos e que viu a foto dessas imagens, afirmando
que foi possível identificar que o indivíduo carregava a mochila de seu
filho, bem como duas sacolinhas de supermercado e as caixas de
sabão em pó. Confirmou que as imagens mostram o indivíduo
entrando no alpendre de sua residência (mídia digital).
Não se desconhece o entendimento de que em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000207-59.2017.8.26.0242 - Voto no 24.151
5
casos de furto, a palavra da vítima é de suma importância. Esse é o
posicionamento adotado por esta Colenda 15a Câmara Criminal e pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do
Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com
o
agente
criminoso"
(STJ,
Habeas
Corpus
no
143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, j. em 15.06.2010)
O acusado Gesmarino Mariano da Silva, em
seu interrogatório judicial, negou os fatos. Disse que estava
trabalhando no dia do ocorrido. Afirmou que trabalhava como pedreiro
e estava construindo um sobrado naquela oportunidade. Confirmou
que antigamente fora condenado por alguns furtos e, recentemente,
por mais um (mídia digital).
Todavia, a versão apresentada pelo insurgente
restou completamente isolada das demais provas carreadas aos
autos, além de apresentar notórias inconsistências, o que contribui
para emprestar maior credibilidade aos demais depoimentos
prestados.
Outrossim, o relatório de investigações e fotos
de fls. 07/08 (ofício de fls. 192) dão conta de que o réu foi reconhecido
por imagens de câmeras que apontam claramente para a identificação
do apelante no momento em que ele adentrou irregularmente a casa
da vítima para praticar a subtração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000207-59.2017.8.26.0242 - Voto no 24.151
6
Conclui-se, assim, tratar-se de furto simples
consumado, pois o acusado deteve a rei furtivae, não se exigindo a
posse mansa e pacífica do bem para configuração do delito, sendo
impossível se falar em absolvição, sob o fundamento da insuficiência
probatória.
Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
FURTO- RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA -
NÃO CABIMENTO - Considera-se consumado o crime
de furto com a simples inversão da posse, ainda que
breve, do bem subtraído. RECURSOS MINISTERIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. (Rel. Willian Campos; j.
em 02.07.2015)
Nota-se que, em relação à qualificadora da
escalada, razão assiste ao pleito defensivo, sendo de rigor o seu
afastamento. Isso porque inexiste nos autos a comprovação, por meio
de laudo pericial, acerca da efetiva escalada do muro da residência, o
que impede o seu reconhecimento, sendo certo que a adoção de
outros meios de prova só é possível em casos de delitos que não
deixam vestígios, se estes estiverem desaparecidos ou mesmo
quando as circunstâncias não permitirem a realização da perícia,
hipóteses que não se adequam ao caso concreto.
Neste sentido já se manifestou o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000207-59.2017.8.26.0242 - Voto no 24.151
7
ESPECIAL. FURTO. ESCALADA. LAUDO PERICIAL
NÃO PRODUZIDO. AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA. 1.
Para a incidência da qualificadora prevista no art. 155,
§4o, II, do Código Penal, faz-se indispensável a
realização de perícia, a fim de se constatar a
realização
da
escalada.
Apenas
é
possível
a
substituição do laudo pericial por outros meios de
prova se o delito não deixar vestígios, se estes tiverem
desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime
não permitirem a confecção do laudo. 2. No caso, a
Corte de origem não fez referência a nenhuma dessas
razões, limitando-se a afirmar ser prescindível a
realização de perícia e ser possível que a prova
testemunhal supra a ausência da prova técnica. 3.
Agravo regimental improvido” (AgRg no REsp no
1426346/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, j. em
04.11.2014);
Feitas essas considerações e condenando o
acusado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, passa-
se á análise da dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase, a pena-base deve ser fixada
acima do mínimo legal, na fração de 1/8 (um sexto), totalizando 01
(um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo em
razão dos maus antecedentes do acusado, nos termos do artigo 59 e
68, ambos do Código Penal.
Na segunda etapa, à míngua de recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000207-59.2017.8.26.0242 - Voto no 24.151
8
ministerial, nada deve ser alterado.
Na terceira e derradeira fase, nada deve ser
alterado, tornando-se a pena definitiva em 01 (um) ano, 01 (um) mês
e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como pagamento de 11 (onze)
dias-multa, no valor mínimo legal.
Fica mantido o regime prisional semiaberto
para início de cumprimento de pena, pois se mostra o mais adequado
ao caso em comento, a teor dos maus antecedentes do insurgente,
com fulcro no artigo 33, § 3o, do Código Penal.
Por fim, impossível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o
acusado ostenta maus antecedentes, o que impossibilita tal benesse,
nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal.
Assim sendo, e nestes termos, dá-se parcial
provimento ao recurso, readequando-se as penas, mantendo-se, no
mais, nos termos em que proferida, a r. sentença de primeiro grau, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator